Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE BALDUINO DAS CHAGAS (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0705958-31.2022.8.07.0018 proposto contra AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), exarada nos seguintes termos (ID 125192365 dos autos de origem): (...) Trata-se de Mandado de Segurança com pedido Liminar impetrado por SIMONE BALDUINO DAS CHAGAS em face de ato praticado pelo Senhor MARCOS AURÉLIO SOUZA BESSA – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o embargo da obra realizada na QSE, Casa 10, Taguatinga-DF. Narra a impetrante ser herdeira do espólio de Cacilda Maria das Chagas, em processo de inventário na 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Assenta residir no imóvel situado na QSE, Casa 10, Taguatinga-DF. Em agosto de 2020, recorda pedido administrativo de autorização para construção no lote, tendo o seu pedido deferido em 09/10/2020 pela Administração Regional de Taguatinga. Relata fiscalização da DF Legal, em 20/10/2020, sendo lavradas 3 (três) notificações tendo em vista a falta de autorização para a referida obra. Em seguida, registra a interposição de recurso administrativo atestando a sua autorização prévia demorando mais de 100 (cem) dias para a resposta administrativa. Historia nova inspeção à construção, em 20/01/2021, sendo expedidas mais 4 (quatro) notificações, com os mesmos argumentos das multas pretéritas, além da derrubada do pavimento superior. Noticia novo recurso administrativo, em fevereiro de 2021, impugnando as sanções impostas. Sustenta que nas aludidas notificações certificaram que a obra estava fechada e não houve a oportunidade de novas avaliações pelo fiscal. Por outro lado, atesta a prévia informação do nome e telefone da autora para contato, consoante registrado no segundo recurso administrativo interposto. Mesmo assim, recorda a inexistência de qualquer contato pelos agentes públicos. Menciona diligências junto à DF Legal objetivando notícias sobre os andamentos dos citados pleitos internos e os prepostos do ente federado limitavam-se a solicitar o aguardo de decisões futuras. Aduz ilegalidade no ato administrativo açodado, porquanto possui autorização para erigir obra no local. Indica abuso de autoridade da Autoridade Coatora ante o desvio de finalidade no exercício da função pública constrangendo a impetrante para obter informações sem amparo legal. Revela que prejuízos em razão do ato atacado, está com o nome sujo e dispensou os empregados contratados para a obra. Aventa excesso de prazo na análise do seu recurso administrativo, levando-se em conta a sua paralização por mais de 100 (cem) dias, ferindo os princípios da isonomia e da duração razoável do processo. Noutro giro, relata visita ao setor administrativo competente – em 06/05/2022 – postulando acesso aos processos em trâmite, sendo autorizada a vista de 1(um) feito e a negativa dos outros 6 (seis). Desta maneira, evidencia a existência de abuso de poder do impetrado. Em decorrência da violação ao princípio da legalidade, pugna pela nulidade do ato administrativo. Também sustenta que a decisão objetada não teve motivação, deixando de relatar os fatos e motivos legais. Assim sendo, indicia transgressão à teoria dos motivos determinantes. Atesta desproporcionalidade nas sanções impostas listando a ausência de dano ou risco ao interesse público, não obteve lucro exorbitante e possui histórico ilibado. Para além, ressalta que não agiu com má-fé durante os fatos narrados. Requer a concessão de liminar determinando a suspensão dos efeitos do ato coator, determinando a imediata liberação da obra. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da segurança anteriormente delineada. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas recolhidas (ID 124730704). No ID 124748539 facultei a emenda à inicial para que a autora indicasse a Autoridade Coatora que praticou o ato impugnado. Também determinei a especificação do motivo do fato multado após 3 (três) notificações, juntando a documentação correlata. De seu modo, a requerente apontou a Autoridade Coatora e noticiou a juntada das notificações com a peça vestibular. Ainda relatou nova visita da Autoridade Coatora, em 13/05/2022, reiterando a ordem de retirada do canteiro de obras, pena de uso da força. Desta maneira, reforçou o seu pedido liminar (ID 125115770). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Recebo a emenda à inicial. Retifique-se o polo passivo da lide inserindo a Autoridade Coatora identificada no ID 125115770. Anote-se sistema. Aparada esta aresta, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de liminar. Passo a verificar se presentes os requisitos para concessão do pedido de liminar, a qual deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, resta inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante postula a suspensão dos efeitos do ato coator, determinando a imediata liberação da obra em seu domicílio. A Lei Distrital no 6.302/2019 Dispõe sobre a extinção da Agência de Fiscalização do Distrito Federal e a criação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. O seu artigo 3o lista as competências da DF Legal, a saber: Art. 3o Compete à DF Legal programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal por meio do exercício das atribuições legais inerentes aos servidores das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas lotados na Secretaria, especialmente: I – executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor; II – supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação; III – coordenar a implantação e administrar a arrecadação de preços públicos e das taxas de suas competências; IV – conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos créditos não ajuizados referentes aos preços públicos e às taxas administradas no âmbito de sua competência; V – expedir normas e padrões a serem cumpridos no âmbito de suas atribuições; VI – deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação dentro da área de sua competência; VII – administrar suas receitas e elaborar proposta orçamentária; VIII – firmar convênios, contratos e parcerias, na forma da lei; IX – acolher, instruir e julgar as reclamações, representações, impugnações, recursos e processos oriundos do exercício da fiscalização de atividades urbanas; X – zelar pela proteção das vias e os logradouros públicos, visando à higienização das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sanções previstas em lei; XI – promover a conciliação e a mediação administrativa dos conflitos relacionados à ordem urbanística e à convivência urbana; XII – exercer suas atividades de forma coordenada e cooperativa com os demais órgãos do Distrito Federal, nas atividades afetas às suas áreas de atuação; XIII – disponibilizar seus serviços pela internet, aplicativo ou outro meio de comunicação que permita a facilitação de acesso e a integração com outros bancos de dados públicos. Parágrafo único. São princípios básicos a serem observados nas desocupações e desobstruções territoriais decorrentes das ações estabelecidas no inciso II o respeito aos direitos humanos universais, a transparência de informações, a promoção do interesse público geral e a produção do mínimo impacto possível sobre a vida das pessoas desalojadas e sua vizinhança. Por sua vez, a Lei Distrital no 6.138/2018 instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. Os seus artigos 54 e 55 trazem as balizas para a licença específica: Art. 54. A licença específica é expedida para obras de: I - estande de vendas; II - demolições; III - urbanização ou edificação em área pública; IV - canteiros de obras em área pública; V - modificação de projeto arquitetônico sem alteração de área desde que atendidos os requisitos de dispensa de habilitação; VI - obras de intervenção em bens tombados; VII - obras e edificações em áreas de gestão específica. Art. 55. A licença específica é expedida por tempo determinado, após anuência dos órgãos públicos competentes. Analisando o acervo documental juntado, verifico a expedição de licença para canteiros em obra pública e alvará de construção em favor da parte autora (IDs 124730709 e 124730713). Todavia, foram lavrados diversos autos de infração levando-se em consideração o descumprimento da legislação de regência. Desta maneira, entendo que as alegações formuladas pela requerente são unilaterais, não gozando de veracidade apta a caracterizar direito líquido e certo. Cabe salientar que a Administração Pública é pautada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, da autotutela e pela indisponibilidade interesse público, considerados pedras de toque do Direito Administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, com traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Nestas circunstâncias, não constato ilegalidade ou abuso de poder da Autoridade Coatora e não há a presença dos elementos autorizadores da concessão da medida liminar. Assim já decidiu o eg. TJDFT em situações análogas: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EMBARGO E INTERDIÇÃO DE OBRA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, em que a recorrente pugna por tutela provisória para que a AGEFIS seja obstada de executar qualquer ato de demolição de sua casa, localizada no Setor de Mansões Taguatinga. 2. Apesar de a recorrente deduzir pretensão liminar para suspensão de auto de demolição, a AGEFIS reconhece que não foi constatada qualquer intimação demolitória em nome da agravante, mas apenas embargo ou interdição de obra e multa por descumprimento das ações fiscais. 2.1. Logo, os argumentos do agravante carecem de plausibilidade, porquanto inexiste determinação de demolição das obras erigidas pela agravante. 3. Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não havendo se falar em deferimento da tutela de urgência pretendida pela recorrente. 4. Agravo Improvido. (Acórdão 1004007, 20160020398569AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. ADPF 828/DF. SUSPENSÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. LEI no 14.216/2021. 1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98. 2. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, notificar, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. 3. Em virtude da prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19. 4. O prazo de desocupação deve ser o disposto na Lei Federal no 14.216/2021, seja, 31/12/2021, a partir de quando deverá ser realizada audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos termos do § 4o, do art. 2o da referida norma. 5. Recurso da autora não provido. Apelo do réu parcialmente provido. (Acórdão 1385947, 07065288520208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, somente com as informações prestadas pela il. Autoridade indigitada será possível conceber a existência ou não da nulidade do ato administrativo atacado pela parte autora. Sem embargo, diante da legalidade dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das sanções, pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Neste diapasão, tenho que não se afigura presente direito líquido e certo a amparar o deferimento da medida liminar requerida. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 36202882), a agravante informa que “ingressou com mandado de segurança pleiteando a concessão de liminar, requerendo como tutela de urgência a nulidade do ato administrativo que determinou o embargo da obra e o acesso a todos os processos que se encontram no sistema SEI do DF-LEGAL.” (ID 36202882 – Pág. 2) Defende que seu pleito está amparado nos artigos 3o e 4° da Lei 41/2015, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36209118). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da antecipação da tutela recursal. Em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que a agravante não comprovou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Isso porque, analisando a documentação acostada aos autos de origem, não é possível verificar a existência de qualquer ordem iminente de desocupação e/ou demolição do imóvel ocupado pela agravante. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EMBARGO E INTERDIÇÃO DE OBRA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, em que a recorrente pugna por tutela provisória para que a AGEFIS seja obstada de executar qualquer ato de demolição de sua casa, localizada no Setor de Mansões Taguatinga. 2. Apesar de a recorrente deduzir pretensão liminar para suspensão de auto de demolição, a AGEFIS reconhece que não foi constatada qualquer intimação demolitória em nome da agravante, mas apenas embargo ou interdição de obra e multa por descumprimento das ações fiscais. 2.1. Logo, os argumentos do agravante carecem de plausibilidade, porquanto inexiste determinação de demolição das obras erigidas pela agravante. 3. Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não havendo se falar em deferimento da tutela de urgência pretendida pela recorrente. 4. Agravo Improvido. (Acórdão 1004007, 20160020398569AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) (grifei) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.